Tribunal: TJMT
Processo: 1074385-13.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074385-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO ZEILINGER - CPF: 198.037.299-34 (RECORRENTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ADENILSON PICCINI - CPF: 029.913.801-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074385-13.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):

PEDRO ZEILINGER.

Recorrido(s):
ADENILSON PICCINI.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - PARTE EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADA - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1. Se a parte exequente, apesar de devidamente intimada, não cumpre a diligência que lhe competia, consistente na juntada de comprovante de endereço atualizado, cabível é a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I).

2. De acordo com o artigo 321, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
: “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

3. A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024